Tribunal: TJSP
Processo: 1000641-27.2017.8.26.0405
Classe: Embargos de Declaração Cível / Cheque
Órgão julgador: Mendes Pereira
Órgão colegiado: 15a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-08-07
Data de publicação: 2020-08-07

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A embargante não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO - Omissão, Contradição e Obscuridade - Não caracterização - A embargante não participou do negócio jurídico de venda e compra de imóvel e tampouco emitiu o cheque impugnado - Logo, não tem legitimidade para discutir valores cobrados em contrato do qual não participou e tampouco para requerer indenização por danos morais - Questão já apreciadas no acórdão - Recurso de embargos de declaração que não tem o condão de instaurar nova discussão sobre controvérsia jurídica já apreciada, nem se presta para suscitar razões novas - Embargos rejeitados.